Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. INFORMAÇÕES SITAF. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel irregular que o Distrito Federal alega estar na posse da parte executada.
2. Os direitos que decorrem da posse de imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico, podendo ser livremente negociados.
3. As informações presentes na CDA e no sistema SITAF não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor. 3.1. Na hipótese, inexiste nos autos elementos a demonstrar que a devedora exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.